Tribunal: TJSP
Processo: 2084414-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ação anulatória – Tutela de urgência deferida em decisão anterior – Suspensão dos efeitos produzidos por deliberações aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária mantida em recurso anterior – Questões preliminares de prescrição e decadência – Impossibilidade de seu acolhimento nesse momento processual, dada a alegação de existência de fraude e inexistência de declarações de vontade –

Ementa:
Ação anulatória – Tutela de urgência deferida em decisão anterior – Suspensão dos efeitos produzidos por deliberações aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária mantida em recurso anterior – Questões preliminares de prescrição e decadência – Impossibilidade de seu acolhimento nesse momento processual, dada a alegação de existência de fraude e inexistência de declarações de vontade – Inviabilidade, ante a conjugação da suspensão dos efeitos das deliberações assembleares, de recondução do administrador afastado - Concessão de prazo para indicação de nome comum para administrar a empresa – Decisão mantida - Recurso desprovido.